Tribunal: TJDFT
Processo: 0721412-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENDEREÇO INCORRETO. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei 911/69, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento (mora ex re), mas o deferimento da busca e apreensão tem como pressuposto a comprovação desse fato por meio de notificação extrajudicial do devedor fiduciante ou por meio de protesto do título.
2. Encaminhada a notificação para endereço incompleto, diverso daquele declinado no contrato, resta ausente a comprovação de constituição do réu em mora, inexistindo pressuposto para a concessão da liminar de busca e apreensão do veículo, que, assim, deve ser revogada, com a restituição do bem apreendido.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.